Tribunal: TCU
Processo: 006.791/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1787/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.791/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Eduarda Resende Pereira (XXX.035.336-XX); Gabriel Santos de Albuquerque (XXX.833.006-XX); Iara de Lima Nogueira (XXX.189.106-XX); Igor Oliveira Santos (XXX.868.296-XX); Jander Gregorio de Lina Filho (XXX.777.546-XX); Jonathan Duarte Aguiar (XXX.883.326-XX); Lucas da Cruz Ferreira (XXX.077.226-XX); Marcos Vinicius Martins (XXX.192.716-XX); Nathalia Lelis Faria (XXX.472.056-XX); Wendrysllondson Tomaz de Souza (XXX.295.916-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.